Tribunal: STF
Processo: HC 237274
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alef Alexandre da Silva e outro em favor de Arthur Pamplona Cardoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 883.938/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 19.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06.



    Alega que “o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente e de sua companheira, sob o argumento de que o casal foi responsável pelo transporte dos entorpecentes adquiridos pelo outra investigado” (p. 9)



    Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo. (p. 18)



    Sustenta que o paciente participou do delito uma única vez, na atribuição denominada “mula”, concluindo por isso, que sua participação teria uma menor relevância. (p. 19)



    Ressalta a ausência de fatos novos ou contemporaneidade para decretação da prisão preventiva do paciente e alega que o decreto fundamentou-se apenas no crime investigado e na quantidade de entorpecentes (p. 19 - 20)



    Declara que o paciente é portador de doença neurológica crônica (epilepsia) e por isso, precisa tomar medicamentos diários, entretanto, o paciente não está tomando dentro do presídio. (p. 20) 



    Aponta, por fim, a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente o monitoramento via tornozeleira eletrônica.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A prisão preventiva, a teor do disposto na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, depende de "prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Essa última expressão, "indício suficiente de autoria", significa a "suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 714).



     Em outras palavras, é preciso, para a edição do decreto prisional, que a suspeita a qual recai sobre o agente seja consideravelmente fundada, que exista plausibilidade na imputação inicial. E indícios, inegavelmente, existem. A. P. C., em tese, transportou, em março de 2023, 100kg de maconha (dos quais cerca de 70kg foram posteriormente apreendidos, em duas oportunidades diferentes) a pedido de um dos Coindiciados, como o conteúdo do telefone celular de J. L. S. (também investigado pelo prática de narcotráfico e associação para essa finalidade) revela (pela troca de mensagens entre J. L. S. e J. S. F., consorte do Paciente; trechos dos diálogos foram reproduzidos no Evento 1, doc2, p. 70-92). É certo que não há prova segura da estabilidade, da unidade de propósitos ou da duração do vínculo entre o Paciente e os demais Investigados. Mas dada a atual etapa do procedimento (que antecede a instauração formal da ação penal), não se exige esse nível de segurança, pois os indícios até agora constantes (o indicativo de que A. P. C. transportou 100kg de maconha) corroboram a extrapolação, admitida pelo art. 239 do Código de Processo Penal, sobre o envolvimento do Paciente na associação (dada a baixa probabilidade de que tão valiosa carga seria depositada aos cuidados de um terceiro alheio ao grupo).



    2. Do mesmo modo, não há ilegalidade quanto ao periculum libertatis. 



    A quantidade de entorpecentes pode ser considerada parâmetro para aferir a periculosidade do agente e, assim, verificar-se a necessidade de encarceramento como modo de acautelar a ordem pública 



    [...]



    E o total de narcóticos cujo transporte é atribuído ao Paciente (100kg de maconha) é por demais considerável e autoriza, ao menos à primeira vista, a manutenção da custódia, por evidenciar que a liberdade do Paciente oferece perigo à ordem pública.



    É certo que o transporte teria ocorrido em março de 2023, e que, desde então, não há notícia de novo envolvimento do Paciente com atividades congêneres. Não obstante, os eventos são satisfatoriamente recentes e contemporâneos aos atos investigativos, a ponto de autorizar, neste momento, a imposição da prisão cautelar.”



    Com efeito, de acordo com as informações do ato coator, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente